Tribunal: TJPA
Processo: 0804480-73.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804480-73.2019.8.14.0028

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: UELITON DA SILVA VALERIO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e danos morais, para declarar a nulidade da cláusula penal prevista no contrato (cláusula 43ª) e determinar a restituição proporcional dos valores pagos.

2. A sentença reconheceu a validade das taxas de adesão e administração, mas anulou a cláusula penal diante da ausência de comprovação do efetivo prejuízo. A apelante alegou julgamento ultra petita e legalidade da penalidade contratual pactuada, pugnando pela reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula penal inserida em contrato de consórcio nos casos de desistência do consorciado, independentemente da demonstração de prejuízo por parte da administradora.

4. Também se discute: (i) se houve julgamento ultra petita ao declarar a nulidade da cláusula 43ª do contrato; e (ii) se é cabível a dedução de valores relativos à cláusula penal, à taxa de administração e ao fundo de reserva, mesmo sem a devida comprovação de prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há julgamento ultra petita, pois a nulidade das cláusulas 43ª e 44ª foi expressamente requerida na petição inicial, nos termos do art. 141 do CPC.

6. A taxa de administração, quando prevista contratualmente, pode ser livremente pactuada, conforme Súmula 538 do STJ, sendo válida a sua dedução.

7. A cláusula penal, apesar de legalmente admitida, depende da efetiva demonstração de prejuízo pela administradora, o que não se verificou no caso concreto.

8. A ausência de prova do dano causado pela desistência do consorciado impede a retenção dos valores a esse título, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A cláusula penal inserida em contrato de consórcio, embora válida em tese, somente pode ser exigida mediante comprovação do efetivo prejuízo causado à administradora. 2. A declaração de nulidade de cláusula contratual requerida na petição inicial não configura julgamento ultra petita. 3. A taxa de administração contratualmente prevista é válida.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CDC, art. 51, IV; CPC, arts. 141, 487, I, e 98, § 3º; Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.206.847/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.04.2018; STJ, Súmula 538; TJRS, ApC nº 70070221312, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Elisabete Corrêa Hoeveler, j. 06.10.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 04/11/2025 a 11/11/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 04 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais, movida por Ueliton da Silva Valério contra a recorrente, julgou parcialmente procedente os pedidos delineados na exordial,
in verbis
:

31. Diante de tais considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos

contidos na inicial e extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do disposto no Art. 487, I, do CPC, para:

1) DECLARAR A NULIDADE DA cláusula penal prevista no contrato (cláusula quadragésima terceira);

2) Tendo em vista a sucumbência recíproca e não equivalente, CONDENAR as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC, na proporção de 75% para o autor e 25% para o réu, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC. No entanto, considerando a gratuidade processual deferida, determino a suspensão dos referidos pagamento com relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

(...)

Irresignada, a Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. interpôs, o presente recurso de apelação (id. 12844596, págs. 1/11), sustentando que a sentença padece de vícios de fundamentação, notadamente por se tratar de decisão ultra petita, ao declarar a nulidade de cláusulas contratuais cuja impugnação não fora expressamente requerida, e por aplicar, indevidamente, os efeitos da revelia, contrariando o art. 345, IV, do CPC, haja vista a existência de prova documental que infirmaria as alegações da inicial.

Assevera que o contrato foi livremente firmado, em linguagem acessível, contendo cláusulas claras quanto às consequências da desistência por parte do consorciado, incluindo previsão expressa de descontos de valores referentes a taxas de adesão, administração, seguro de vida, entre outros.

Argumenta que o próprio Apelado, em sua peça inaugural, reconheceu a legitimidade desses descontos, impugnando apenas a multa penal.

Assim, salienta que a decisão recorrida, ao anular integralmente a cláusula 43ª do contrato, extrapolou os limites da lide e do pedido, devendo ser reformada para preservar a eficácia das disposições contratuais não impugnadas.

Explica que a cláusula 43ª, § 2º prevê que sejam descontadas determinadas taxas, quais sejam: (1) os valores pagos a título de taxa de adesão, (2) taxa de administração, (3) fundo de reserva já utilizado, (4) seguro de vida, (5) seguro garantia e de crédito, se for o caso, e (6) quaisquer outras taxas que não se referirem à contribuição para a conta fundo comum do grupo. Nesse contexto, assinala que o recorrido detinha ciência das destinações dos valores, bem como dos descontos.

Assevera que a presunção de veracidade dos fatos, decorrente da revelia, não é absoluta, especialmente quando confrontada com prova nos autos, conforme preceitua o art. 345, IV, do CPC.

Invoca precedentes jurisprudenciais para reforçar que a devolução de valores em casos de desistência de consórcio deve observar os descontos contratuais regularmente pactuados, inclusive a cláusula penal, cuja validade já foi reconhecida por diversos tribunais estaduais em situações análogas.

Por fim, insurge-se contra a fixação de sucumbência recíproca, ao argumento de que não houve qualquer tipo de procedência de pedido feito pela recorrida, e sim clara decisão ultra petita, de modo a não haver proporcionalidade na aplicação de sucumbência recíproca, quando houve decaimento mínimo do pedido da recorrida.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em 04/09/2025, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e, não havendo preliminar, passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal centra-se na validade da sentença que, em ação ajuizada por Ueliton da Silva Valério, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da cláusula penal constante da cláusula 43ª do contrato de consórcio firmado com a Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., fixando sucumbência recíproca.

Nesse contexto, a apelante sustenta, em síntese, que a decisão de origem teria incorrido em julgamento ultra petita, ao declarar a nulidade de toda a cláusula 43ª, quando o pedido inicial do autor se restringiu à exclusão da multa penal.

Contudo, não assiste razão ao apelante. Com efeito, quanto à alegação de julgamento
ultra petita
, constata-se que o apelado requereu, expressamente, em seus pedidos constantes na exordial, a nulidade das cláusulas 43ª e 44ª do contrato firmado entre as partes. Senão, vejamos:

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência seja declarada a rescisão do contrato de consórcio firmado entre as partes por desistência do Autor.

a) Requer sejam declaradas nulas as cláusulas quadragésima terceira e quadragésima quarta por afrontar a Lei nº 11.795/2008 e não aplicar a correta interpretação do seu art. 30, configurando o disposto pelo inciso IV do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, contrariando os princípios que devem nortear a relação consumerista.

(...)

Destarte, a declaração da nulidade da cláusula penal pelo Juízo de origem, ou seja, a cláusula 43ª, não configura julgamento
ultra petita
.

No que tange à legalidade das retenções das taxas, passo a analisá-las.

Ressalta-se, que o apelante afirma que as taxas abrangidas pela cláusula 43ª do contrato firmado entre as partes são: (1) os valores pagos a título de taxa de adesão, (2) taxa de administração, (3) fundo de reserva já utilizado, (4) seguro de vida, (5) seguro garantia e de crédito, se for o caso, e (6) quaisquer outras taxas que não se referirem à contribuição para a conta fundo comum do grupo.

Dessa maneira, cinge-se a análise deste recurso se é devido ou não restituição dos valores pagos à administradora do consórcio. Sobre isso, o consorciado excluído, não contemplado, detém direito à restituição dos valores pagos, conforme os arts. 22 e 30 da Lei n.º 11.795/2008, a qual dispõe sobre o sistema de consórcio. Vejamos os referidos dispositivos:

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1º A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3º O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1
o
.

Ademais, em havendo a desistência do consorciado, como
in casu
, cabível à administradora deduzir do montante a ser devolvido, a taxa de administração, taxa de adesão, cláusula penal e seguro, caso efetivamente cobrados e previstos no contrato, ressaltando que, no caso em comento, verifica-se que há previsão contratual para a cobrança da taxa de administração e da cláusula penal. Salienta-se que quanto à taxa de administração, o STJ editou a Súmula 538, a qual dispõe:

As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

Desse modo, no que concerne à
cláusula

penal
e ao redutor, em princípio, não se apresenta ilícita sua incidência, pois tem como finalidade a compensação pela administradora pelos prejuízos gerados em face da retirada de consorciados.

Ocorre que, no que tange à cláusula penal, cumpre à Administradora de
Consórcio
comprovar cabalmente, o efetivo prejuízo causado pelo desistente do grupo, a fim de que seja reconhecido o seu direito à retenção de parte dos valores a serem restituídos para ressarcimento de despesas administrativas.

Vejamos a jurisprudência, do STJ e demais tribunais pátrios, nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS.
CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO
. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes. 3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido."

(
AgInt no AREsp 1206847/PB
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/04/2018).

APELAÇÕES CÍVEIS.
CONSÓRCIO
. RESOLUÇÃO CONTRATUAL PELA DESISTÊNCIA. DIREITO DA DESISTENTE Á
RESTITUIÇÃO
DE
PARCELAS

PAGAS
. DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA. O prazo de
restituição
das
parcelas

pagas
é de trinta dias após o encerramento do grupo de
consórcio
. Entendimento sedimentado no paradigma traçado no REsp. 1.119.300-RS. Não prospera, pois, o pedido de devolução imediata das
parcelas
.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as administradoras de
consórcio
podem fixar livremente a taxa de administração. Inexistência de norma restritiva.
CLÁUSULA

PENAL
OU MULTA (REDUTOR). Não prospera a dedução dos valores relativos à
cláusula

penal
, pois não demonstrado eventual prejuízo à administradora com a retirada do consorciado
. FUNDO DE RESERVA. Não há falar em dedução de fundo de reserva quando não comprovada a sua aplicação para o fim a que se destina. Devolução devida ao consorciado no final do grupo. JUROS DE MORA. Contados após findo o prazo de trinta dias para
restituição
. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70070221312, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 06/10/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
CONSÓRCIO
. DESISTÊNCIA DO
CONSORCIADO
.
RESTITUIÇÃO
DOS VALORES DESPENDIDOS. CABIMENTO. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO. TRIGÉSIMO DIA SEGUINTE AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. ORIENTAÇÃO PARADIGMÁTICA DO COLENDO STJ.
RESTITUIÇÃO
DO FUNDO DE RESERVA. POSSIBILIDADE. CONDICIONADA CONTUDO A EXISTÊNCIA DE SALDO POSITIVO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. Desistente ou excluído o
consorciado
mostra-se pertinente a devolução das prestações por ele adimplidas, o que deve ocorrer dentro do prazo de trinta dias, contados da contemplação do nome do
consorciado
desistente ou, ainda, do encerramento do grupo de
consórcio
(REsp 1.119.300/RS). O
consorciado
desistente terá direito à
restituição
da importância paga ao fundo de reserva, condicionada, contudo, à existência de saldo positivo. De acordo com o cristalizado entendimento do Colendo STJ, a possibilidade de retenção de valores a título de cláusula penal depende da efetiva comprovação dos prejuízos causados pelo
consorciado
ao grupo, resultantes da sua desistência, os quais não restaram demonstrados nos autos. As
parcelas
quitadas pelo
consorciado
, a serem restituídas, devem ser corrigidas monetariamente com base nos índices da CGJ/MG, desde o desembolso, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial ou a data da contemplação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.058842-0/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2022, publicação da súmula em 19/05/2022

Desse modo, não sendo demonstrado o efetivo prejuízo pela administradora, a nulidade de cláusula penal deverá ser mantida.

De outra banda, a taxa de adesão não deve ser restituída ao consorciado desistente, pois, conforme sua própria denominação é cobrada quando do ingresso no grupo de consórcio e devida pelos serviços prestados pela administradora.

A sua exigibilidade encontra embasamento legal no artigo 27, § 3º da Lei 11.795/2008.

Art. 27. O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

[...]

§ 3
o
É facultado estipular no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, a cobrança de valor a título de antecipação de taxa de administração, destinado ao pagamento de despesas imediatas vinculadas à venda de cotas de grupo de consórcio e remuneração de representantes e corretores, devendo ser:

I – destacado do valor da taxa de administração que compõe a prestação, sendo exigível apenas no ato da assinatura do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão;

II – deduzido do valor total da taxa de administração durante o prazo de duração do grupo.

Vejamos o entendimento jurisprudência sobre a referida taxa:

RESTITUIÇÃO DE VALORES – consórcio de bem imóvel – pretensão dos autores à restituição dos valores pagos – ação julgada procedente em parte para determinar a devolução das parcelas quitadas descontados o seguro de vida em grupo e a taxa de administração – apelo da requerida pugnando pelo abatimento também da taxa de adesão –
possibilidade da retenção da referida taxa,
uma vez que seu valor não integra o capital formado pelas contribuições dos consorciados para aquisição do bem pretendido - demanda procedente em parte – recurso provido.

(TJ-SP 10071968220178260624 SP 1007196-82.2017.8.26.0624, Relator: Jovino de Sylos, Data de Julgamento: 16/05/2018, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2018).

Quanto ao seguro, não é ilegal a cobrança deste serviço pela administradora durante o tempo em que o consorciado integrou o grupo.

Assim, tal verba não é restituível ao consorciado desistente que usufruiu da cobertura enquanto esteve vinculado ao grupo. Desse modo, também é legítima a retenção a título do seguro, conforme o extrato financeiro do consorciado apresentado.

Quanto ao fundo de reserva, ainda que a ré faça menção a disposições constantes do regulamento do consórcio, para que seja legítimo o desconto previsto no art. 53, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, os prejuízos causados ao grupo devem estar devidamente comprovados nos autos, o que não foi comprovado no caso específico dos autos, razão pela qual não é devido sua retenção.

No que tange ao momento de restituir, nos casos de restituição de valores pagos por consorciado desistente do grupo de consórcio, o STJ, em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema 312), pacificou o entendimento, no sentido de ser devida a restituição, não de forma imediata, mas sim em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, consoante destacado pelo magistrado
a quo
.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é
devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
.”( REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

Sob essa perspectiva, jurisprudência desta Corte:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. REVELIA MANTIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. CONTRATO PACTUADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº. 11.795/2008.
DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS POR OCASIÃO DO SORTEIO OU APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA
. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 20%. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-PA - RI: 01500553720158149001 BELÉM, Relator: CARMEN OLIVEIRA DE CASTRO CARVALHO, Data de Julgamento: 18/05/2016, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 24/05/2016)

Nesse sentido, não é devida a restituição imediata, ou seja, da data da desistência dos valores despendidos pela recorrente com o consórcio, mas deve aguardar ser sorteado, ou então, o prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo previsto para o encerramento do respectivo grupo para ser ressarcido dos valores que pagou, motivo pelo qual merece não reparo a sentença no nesse ponto.

Outrossim, tais parcelas não devem ser restituídas de forma integral, permitindo a jurisprudência que a taxa de administração, a taxa de adesão e o prêmio do seguro não sejam objeto de devolução pela administradora de consórcios, pois remunera os serviços prestados ao longo do funcionamento do grupo consorciado e cobre custos diversos da empresa, especialmente com propaganda, captação dos clientes, formação do grupo e contratação prêmio de seguro, se previsto no contrato.

Quanto ao dano moral, à luz dos elementos constantes nos autos, concluo, assim como pelo togado singular, pela inexistência de prova do ato ilícito alegado, capaz de ensejar o reconhecimento da indenização, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC/2002, não tendo o autor/apelado logrado êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, levando em consideração a jurisprudência dos tribunais pátrios e deste TJPA,
NEGO-LHE
provimento, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/11/2025